Tribunal: CARF
Processo: 10630.720161/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2010
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720161/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.427 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MARIA ALICE SENA MARANHÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, eis que referido crédito foi atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-088.161 (p. 56), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720161/2015-45
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720161/2015-45

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Pastagem e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
16), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-088.161 (p. 56),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de
contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o
lançamento que o constituiu deve ser mantido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para restabelecer a área pastagens declarada,
deverá ser mantida a glosa dessa área para o exercício de 2010, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 68, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
decadência do crédito tributário e (ii) inobservância do princípio da verdade material – existência
da área de pastagem utilizada.
Na sessão de julgamento realizada em 02 de dezembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a unidade de origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe da ocorrência, ou não, de
recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na DITR/2010, acostando aos
autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual pagamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720161/2015-45

Em face do quanto solicitado por este órgão julgador, a Unidade de Origem, não
tendo localizado, em seus sistema, a comprovação do pagamento total ou parcial do ITR relativo
ao Exercício de 2010, intimou a Contribuinte para apresentar o referido comprovante (p. 99).
À p. 102, a Contribuinte anexou aos presentes autos o comprovante de transação
bancária referente ao pagamento do ITR – Exercício 2010.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Pastagem e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Conforme igualmente exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, em sua
peça recursal, dentre outras matérias, pugna pelo reconhecimento da decadência.
Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720161/2015-45

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720161/2015-45

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua DITR,
um imposto devido no valor de R$ 195,00.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2010, esta intimou a Contribuinte para
apresentar o referido comprovante.
À p. 102, a Contribuinte anexou aos presentes autos o comprovante de transação
bancária referente ao pagamento do ITR – Exercício 2010.
Registre-se, pela sua importância que, conforme consta no documento em
questão, o referido pagamento foi realizado em 05/12/2011, enquanto que a fiscalização que deu
origem ao presente processo administrativo teve início em fevereiro/2015, conforme se infere do
Termo de Intimação Fiscal de p. 09.
Neste espeque, como houve antecipação do imposto referente ao Exercício 2010,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2010 e o
termo final em 31/12/ 2014, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente caso,
ocorreu em 20/05/2015, conforme se infere do extrato de consulta de postagem de p. 13.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência, restando prejudicada a análise das demais
razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 113
DF CARF MF
Original